Tribunal: TJDFT
Processo: 0731797-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INTERESSE. PARCELAMENTO. ÁREA PARTICULAR. REGULARIZAÇÃO. PAGAMENTO DO PREÇO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. EQUIDADE AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cinge-se a controvérsia em analisar a presença dos requisitos legais que autorizam a adjudicação compulsória de imóvel, que foi objeto de parcelamento de área particular e sobre o qual foi editado Decreto aprovando o projeto de urbanismo e de regularização, com o posterior desmembramento das matrículas perante o Cartório de Registro de Imóveis.
2. No caso posto, ressai da causa de pedir e do pedido deduzido na petição inicial a necessidade de ajuizamento da ação e a utilidade do provimento jurisdicional buscado pela autora, como forma de obter a escritura definitiva do imóvel que adquiriu, a ponto de caracterizar o interesse de agir, tal qual exige o art. 17 do CPC.
3. Por meio da adjudicação compulsória, o promissário comprador busca o suprimento judicial da outorga da escritura definitiva do imóvel objeto da avença, em detrimento do titular do domínio.
4. De acordo com o contrato entabulado entre as partes, a apelante se obrigou a outorgar a escritura ao adquirente quando da regularização da área.
5. Restando demonstrado que inexiste débito relativo ao preço do bem e que sobreveio o implemento da condição imposta no pacto, não pode a apelante impor ao adquirente o pagamento de outros valores como condição para o cumprimento da obrigação que assumiu no contrato originário.
6. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa.
7. Verificada a baixa complexidade da causa e a curta duração da demanda, os honorários devem ser arbitrados no patamar mínimo de 10% sobre o valor do proveito econômico, que, no caso, corresponde à quantia de R$ 11.900,00.
8. Apelação da ré parcialmente provida e apelo da autora parcialmente provido.